Tribunal: TJMT
Processo: 1008393-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008393-82.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRAZIELLA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 027.483.881-86 (EMBARGADO), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ÓBITO FETAL INTRAUTERINO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – ART. 1.022 DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL, CERCEAMENTO DE DEFESA E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – MERO INCONFORMISMO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) –

AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Não se configura caráter protelatório nos embargos de declaração que buscam legítima integração da decisão para suprir omissão passível de gerar incertezas processuais
ou óbices futuros à parte, afastando-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1008393-82.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

EMBARGADO:

GRAZIELLA DE OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais decorrentes de óbito fetal intrauterino.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, com o fim de prequestionamento.

Alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, ao não distinguir a natureza do serviço (ato técnico médico versus serviço hospitalar) para fins de responsabilidade subjetiva.

Aponta omissão em relação aos
arts
. 369 e 370 do Código de Processo Civil e art. 5o, LV, da Constituição Federal, argumentando que houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral, a qual seria necessária para demonstrar a imprevisibilidade do Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Aduz, ainda, omissão na análise dos
arts
. 944 e 884 do Código Civil, defendendo que o valor da indenização foge à
razoabilidade e gera enriquecimento sem causa, considerando a natureza filantrópica da instituição

(Id. 344247363).

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
e manutenção integral do acórdão.

Argumenta que não há omissão quanto à responsabilidade civil, pois a falha no monitoramento da vitalidade fetal atrai a responsabilidade objetiva do nosocômio.

Defende a suficiência da prova pericial, afastando a tese de cerceamento de defesa, e sustenta que o valor indenizatório é proporcional à gravidade da perda de um filho com 38 semanas de gestação.

Por fim, aponta o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a condenação do embargante ao pagamento de multa e por litigância de má-fé

(Id. 345893870).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ÓBITO FETAL INTRAUTERINO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – OMISSÃO NA MONITORAÇÃO FETAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DANO MORAL
CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM – R$200.000,00 – COMPATIBILIDADE COM A GRAVIDADE DO FATO – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa não subsiste, pois o juízo a quo, à luz do art. 370 do CPC, considerou suficientes as provas documentais e periciais, especialmente o laudo técnico elaborado por médico perito nomeado pelo juízo, plenamente fundamentado e isento de vícios.

É objetiva a responsabilidade civil de hospital por falha na prestação de serviço médico prestado por profissionais vinculados, quando demonstrada a omissão no monitoramento fetal em atendimento obstétrico de urgência.

A fixação da indenização por danos morais em R$200.000,00 (duzentos mil reais) é compatível com a gravidade do dano, o sofrimento extremo decorrente da perda de um filho em fase final de gestação e a função pedagógica da reparação civil, não se mostrando excessiva ou desproporcional.

Manutenção da sentença que se encontra em conformidade com a jurisprudência da Corte, inclusive com precedentes da Quarta Câmara de Direito Privado em caso análogo
.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em tela, não se vislumbra nenhum dos vícios elencados. O acórdão foi claro, coerente e fundamentado em todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.

Quanto à responsabilidade civil, o julgado assentou expressamente que a falha na prestação do serviço – consubstanciada na ausência de monitoramento fetal e não realização de exame de cardiotocografia indicado – atrai a incidência do art. 14 do CDC.

A decisão não foi omissa quanto à aplicação da lei; ao contrário, adotou tese jurídica fundamentada na responsabilidade objetiva do nosocômio por falha em protocolo de atendimento, o que dispensa a perquirição de culpa individualizada nos moldes do § 4o do mesmo artigo, uma vez que a falha foi institucional e de serviço.

O fato de a conclusão do julgado divergir da tese defendida pelo embargante (responsabilidade subjetiva por ato médico) não configura omissão.

No que tange à alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa (
arts
. 369 e 370 do CPC), o acórdão enfrentou a matéria de forma direta, rejeitando a preliminar sob o fundamento de que o laudo pericial foi conclusivo e suficiente para a formação do convencimento do juízo.

O Tribunal consignou que o magistrado é o destinatário da prova e que, havendo elementos técnicos suficientes para elucidação da dinâmica dos fatos (inclusive sobre a previsibilidade do descolamento de placenta), o indeferimento de prova oral não constitui cerceamento.

Novamente, trata-se de mero inconformismo com a valoração da prova realizada pela Turma Julgadora.

Da mesma forma, em relação ao valor da indenização (
arts
. 944 e 884 do CC), o acórdão dedicou extensa fundamentação para justificar o
quantum
de R$200.000,00
(duzentos mil reais)
, ponderando a gravidade do dano (morte fetal a termo), a função pedagógica e citando precedentes específicos desta Corte.

A alegação de enriquecimento sem causa e a invocação da natureza filantrópica do hospital foram rechaçadas, ainda
que implicitamente, ao se afirmar que tais fatores não mitigam o dever de reparação integral diante da gravidade da negligência.

Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante não é sanar vício, mas sim obter a rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal estreita. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio dos recursos adequados às instâncias superiores.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, embora rejeitados, os embargos foram opostos com o intuito de prequestionamento e exercício do direito de defesa, não restando caracterizado, neste momento processual, o caráter manifestamente protelatório ou a má-fé processual alegada nas contrarrazões.

Ademais, o
simples
não acolhimento
do recurso, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais,
mormente àquelas previstas no art. 77 e ss. do CPC,
devendo estas ser reservadas a situações em que reste cabalmente demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento processual ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto

o
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026